Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717243-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: ANA SOFIA LAMAS DIOGO, TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP, ESPÓLIO DE FERNANDO LAMA DIOGO D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 36665230, na qual a recorrida Terra Administração de Imóveis EIRELI – EPP apresenta documento novo, relativo ao acordo homologado por sentença prolatada em 10/06/2022, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora